Tribunal: TJBA
Processo: 8016673-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016673-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s):ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA. JUNTA ODONTOLÓGICA. VEDAÇÃO EM CASO DE URGÊNCIA. VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. PRAZO E MULTA PROPORCIONAIS. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia bucomaxilofacial prescrita à paciente, agravada, com fornecimento dos materiais indicados, sob pena de multa diária. Paralelamente, agravo interno foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo. Questão em discussão: 2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, indicada como urgente por profissional assistente, frente à constituição de junta odontológica pela operadora e à alegação de alto custo dos materiais, bem como a proporcionalidade do prazo de cumprimento e da multa imposta. Razões de decidir: 3. Restou demonstrado nos autos o caráter urgente do procedimento cirúrgico, mediante relatório médico circunstanciado, com descrição de sintomas limitantes e dor severa. A constituição da junta odontológica revelou-se indevida, nos termos do art. 3.º, inc. I, da RN ANS n.º 424/2017, além de eivada de vícios procedimentais. 4. O parecer técnico da junta, por sua vez, não se sobrepõe à prescrição do médico assistente, que detém maior conhecimento do quadro clínico da paciente. A operadora de saúde, como integrante do sistema de saúde suplementar, assume riscos do negócio e não pode impor cláusulas limitativas abusivas. 5. O valor elevado do tratamento não justifica a negativa em casos de urgência, sendo a multa e o prazo fixados proporcionais à obrigação e ao porte econômico da operadora. A jurisprudência do TJ-BA e de outros tribunais corrobora essa compreensão. Tese e Dispositivo: 6. A negativa de cobertura de procedimento prescrito em caráter de urgência, com base em junta médica formada irregularmente e sem observância às normas da ANS, configura prática abusiva, violando o direito fundamental à saúde. 7. A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes os requisitos legais, sendo legítima a fixação de multa e prazo compatíveis com a gravidade do quadro clínico e a capacidade da operadora. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8016673-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e Agravada MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, diante da perda superveniente de seu objeto, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23